Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.

2. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento das filhas no valor arbitrado em sentença.

3. Os alimentos fixados no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do genitor, a serem pagos às duas filhas, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do pai descrita nos autos, sem desconsiderar a subsistência mínima dele.

4. Os alimentos incidem sobre toda a remuneração do alimentante devida em função do serviço prestado, que gere um acréscimo nas possibilidades alimentares do devedor, mesmo que de forma transitória. Excluem-se da base de cálculo os descontos obrigatórios do imposto de renda retido na fonte e a previdência social, além das verbas de natureza indenizatórias que, por objetivarem recompor decréscimos anteriores, não possuem natureza salarial.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.